Tribunal: TCU
Processo: 021.350/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou o acompanhamento dos atos e decisões da Anatel e do Ministério das Comunicações no processo de gestão das outorgas de uso de radiofrequências conferidas antes das alterações de 2019 na Lei Geral de Telecomunicações (LGT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pela empresa Telefônica Brasil S.A., contra o Acórdão 2001/2022-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou o acompanhamento dos atos e decisões da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Ministério das Comunicações (MC) no processo de gestão das outorgas de uso de radiofrequências conferidas antes das alterações de 2019 na Lei Geral de Telecomunicações (LGT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, complementando o Acórdão 2001/2022-TCU-Plenário com os esclarecimentos constantes no presente Voto, mantendo-se incólumes, todavia, os termos da deliberação embargada; 9.2. promover, de ofício, a correção, por inexatidão material, dos itens 9.1.1, 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3, 9.5.4 e 9.5.5 do Acórdão 2001/2022-TCU-Plenário , de modo que onde se lê "concessionária" seja substituído pelo termo "autorizatária"; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante e demais responsáveis.